Tribunal: TJES
Processo: 0009981-75.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009981-75.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS MIGUEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. TENTATIVA. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra-ES, que o condenou pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do CP), com pena de 1 ano, 2 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa. A defesa requereu o reconhecimento do princípio da insignificância, crime impossível em razão do sistema de videomonitoramento do supermercado, compensação entre atenuante da confissão e agravante da reincidência, reconhecimento da tentativa e concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o princípio da insignificância em furto de valor superior a 10% do salário mínimo e cometido por réu reincidente; (ii) estabelecer se o crime seria impossível pela existência de videomonitoramento; (iii) determinar se a atenuante da confissão pode ser compensada integralmente com a agravante da reincidência; (iv) analisar a configuração de tentativa ou consumação do furto; (v) definir a competência para análise da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da insignificância não se admite quando o valor do bem subtraído supera 10% do salário mínimo e quando há reincidência específica, pois não se preenche o requisito da inexpressividade da lesão nem o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, conforme orientação consolidada do STJ. (AgRg no HC n. 965.509/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.)

O sistema de videomonitoramento do supermercado, ainda que permita vigilância, não torna absolutamente impossível a consumação do crime, diante da falibilidade do meio e da possibilidade de êxito da conduta criminosa, conforme Súmula nº 567 do STJ.

A confissão espontânea e a reincidência são circunstâncias preponderantes e devem ser compensadas integralmente, conforme entendimento firmado pelo STJ em tema repetitivo nº 585.

O furto se considera consumado quando há inversão da posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica, como no caso em que o agente é detido já no estacionamento do estabelecimento, fora do local dos caixas, conforme a Teoria da Amotio.

O regime inicial semiaberto se mantém adequado em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 3º, do CP e Súmula 269 do STJ.

A análise da gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, pois a aferição da hipossuficiência para isenção das custas processuais é matéria afeta à execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena do acusado, fixando-a, definitivamente, em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009981-75.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS MIGUEL DA SILVA (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
CARLOS MIGUEL DA SILVA
,
contra a sentença (id 12552961), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do
crime de furto
(art. 155, caput, do CP), às penas de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.

Em razões (id 12552965), a Defensoria Pública Estadual requer a aplicação do princípio da insignificância ou reconhecimento do crime impossível, diante da vigilância dos funcionários do supermercado, pelo sistema de videomonitoramento.

Subsidiariamente, argumenta que a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), ou que seja reconhecida a tentativa (art. 14, inc. II, do CP), com a fixação do regime aberto, para cumprimento de pena.

Requer também, a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais.

Contextualizando os fatos, n
arra a denúncia
que, no dia 15 de junho de 2021, o acusado CARLOS, adentrou no Supermercado “OBA”, localizado no bairro São Geraldo, na Serra-ES, e dirigiu-se até o setor de açougue, momento em que subtraiu 05 (cinco) peças de picanha, avaliadas em R$ 392,14 (trezentos e noventa e dois reais e quatorze centavos), escondendo-as em uma bolsa.

A peça acusatória também relata, que o réu passou pelo caixa e efetuou o pagamento de alguns produtos, no entanto, foi abordado no estacionamento do supermercado, pois os seguranças perceberam o furto, através das câmeras de videomonitoramento, momento em que acionaram a polícia militar.

Registro que a defesa, não contesta a autoria e a materialidade delitiva.

Em relação ao pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância, tenho como inviável a sua aplicação.

Isto porque, não restaram preenchidos, todos os requisitos para a sua aplicação, quais sejam: I) a mínima ofensividade da conduta do agente; II) nenhuma periculosidade social da ação; III) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e IV) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso, verifico que o acusado é reincidente em crime patrimonial, uma vez que foi condenado no processo nº 0027248-02.2017.8.08.0048, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), o que reputo suficiente para demonstrar maior grau de reprovabilidade do seu comportamento em sociedade, diante da reiteração delitiva, obstando a incidência do princípio da insignificância.

Além disso, o valor dos bens subtraídos supera o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo, o que também é motivo para afastar a incidência do aludido princípio, conforme pacífico entendimento do STJ, a saber:

“(...)
4. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que furtos cujo valor do bem subtraído seja inferior a 10% do salário mínimo podem ser considerados materialmente atípicos, o que não se aplica ao caso em tela, onde o valor foi de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), cerca de 29% do salário mínimo.

5. A reincidência do agente impede a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 965.509/SP, r
elator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 26/3/2025
, DJEN de 8/4/2025.)

Prosseguindo,
no que se refere a alegação de que o crime é impossível, diante da vigilância dos funcionários do supermercado, pelo sistema de videomonitoramento, tenho que o fato do estabelecimento comercial monitorar as mercadorias e clientes, não garante que qualquer ilícito, seja, de fato, descoberto, ou tenha sua consumação, materialmente obstada.

Aliás, o S
uperior Tribunal de Justiça
também

possui orientação s
umulada,
afirmando que o

“S
istema de vigilância, realizado por monitoramento eletrônico, ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
(Súmula nº 567, do STJ).

Assim, a existência de fiscalização, não permite a exclusão do crime
,
por não tornar o meio, absolutamente inidôneo, para a consumação, exigência legal, prevista no art. 17 do Código Penal
1
, para caracterização do chamado crime impossível.

Em idêntico sentido, cito precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...)
1.O fato de o estabelecimento comercial vítima de furto possuir sistema de vigilância eletrônica e pessoal não caracteriza a hipótese de crime impossível, uma vez que, conquanto mínimas as chances de sucesso do agente na empreitada delitiva, não se pode considerar que seria de todo impossível, tendo em vista a falibilidade de ditos instrumentos de vigilância. Dessa forma, não há absoluta ineficácia do meio, tampouco impropriedade do objeto e, sim, execução do delito de furto
.(...)” (grifo nosso)

(TJES. ApCrim 0001219-11.2022.8.08.0024,
Relator:
DES.
FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, 1ª Câmara Criminal,
Julgado
em 02/02/2023
)

Em continuidade,
no que se refere ao pedido de compensação integral entre a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), na segunda fase dosimétrica, entendo que razão assiste à defesa, uma vez que ambas são preponderantes, como já decidido pelo STJ, conforme tema repetitivo nº 585
2
.

Assim, a reprimenda intermediária deve ser reduzida para o mínimo legal, de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, a defesa ainda requer, que seja reconhecida a causa de diminuição de pena, pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP), no entanto, tenho que houve a inversão da posse dos bens subtraídos, que somente foram recuperados, quando o acusado já se encontrava no estacionamento, do lado de fora do estabelecimento, configurando o crime de furto.

Sobre o tema, esta Câmara Criminal já decidiu que “(...)

tendo como base a Teoria da Amotio ou Aprehensio, segundo a qual resta consumado o delito quando há a inversão da posse, não necessitando ser ela mansa, pacífica ou desvigiada, no caso dos autos, diante dos depoimentos, está devidamente configurado o delito de furto em sua modalidade consumada, porquanto o apelado retirou o bem da posse da vítima, empreendendo fuga e somente sendo presos quando o segurança conseguiu alcançá-lo, já na porta de saída do estacionamento.(...
)” (TJES. ApCrim 0000027-09.2023.8.08.0024,
Relator:
DES.
ª

SUBST.

VANIA MASSAD CAMPOS
, 2ª Câmara Criminal,
Julgado
em
30/10/2024
).

Desse modo, converto a reprimenda intermediária acima estabelecida, em definitiva, já que inexistem outras causas de diminuição ou aumento de pena.

Quanto ao regime, mantenho o regime semiaberto, para início do cumprimento de pena, em razão da reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, e da Súmula 269
3
, do STJ.

P
or fim
, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento de custas, em razão da hipossuficiência do acusado, entendo que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a reprimenda do acusado
CARLOS MIGUEL DA SILVA,
fixando-a, na forma acima descrita.

É como voto.

1
- Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

2
- É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

3
- É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.